Tribunal: TJDFT
Processo: 0731890-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBERTURA CONTRATUAL. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. CONDUTA ILÍCITA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. QUANTUM COMPENSATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

1.A recusa reiterada em fornecimento de insumos para realização de cirurgia prioritária perpetrada pela requerida, mesmo diante das explícitas prescrições médicas, configura ato ilícito, desvirtuando a boa-fé contratual.

2. O dano moral indenizável é aquele que afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. Esse dano pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica.

3. Resta claro, portanto, que a parte ré ao negar a autorização necessária para a realização do tratamento de saúde do primeiro autor, não só fora inadimplente, como deu ensejo à compensação pelos danos morais, cuja natureza é in re ipsa, ou seja, decorre do próprio evento ofensivo.

4. O valor da compensação por danos morais deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade ao dano experimentado, atendendo a finalidade compensatória da vítima sem lhe propiciar enriquecimento sem causa e, ao mesmo tempo, inibir a reiteração da conduta que ensejou o dano.

5. A multa diária, como é cediço, caracteriza-se como medida processualmente indicada à efetivação da tutela que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. A sua fixação tem a finalidade de compelir a parte a cumprir a determinação judicial, devendo o Julgador, quando do arbitramento do quantum, nortear-se pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

6. A multa estabelecida na origem para o caso de descumprimento da decisão judicial mostrou-se suficiente e compatível com a obrigação perseguida pelos autores, não havendo que se falar em sua diminuição, tampouco em sua exclusão, tendo em vista, como dito, que foi essencial para se manter a efetividade do decisum.

7. Recursos conhecidos e desprovidos.